Tribunal: TJDFT
Processo: 0722644-24.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do CP), impondo ao recorrente medida socioeducativa de semiliberdade, por prazo indeterminado, não superior a três anos, nos termos do art. 112, V, da Lei no 8.069/90.
II. Questões em discussão:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para um juízo de condenação; (iii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para lesão corporal; e (iv) avaliar a adequação da medida socioeducativa imposta.
III. Razões de decidir:
3. O deferimento de efeito suspensivo representaria um óbice à execução provisória da sentença, afastando-se do princípio da proteção integral dos interesses das crianças e dos adolescentes, indispensável a dar eficácia ao procedimento de reeducação do jovem. Somente se justifica o recebimento do recurso no efeito suspensivo em caso de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação com o início imediato da medida imposta na sentença, o que não ocorreu.
4. A materialidade e autoria do ato infracional foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo laudo pericial, depoimentos da vítima e testemunhas, e arquivos de mídia.
5. O “animus necandi” ficou devidamente comprovado, mormente, pelo instrumento eleito para atingir a vítima (um bloquete de concreto), lançado contra a cabeça, região do corpo de alta letalidade.
6. Incabível a desclassificação do ato infracional análogo à tentativa de homicídio para aquele equiparado ao de lesões corporais, quando existentes provas de que o adolescente agiu com “animus necandi”.
7. Ponderando-se o caso concreto com as condições pessoais do representado, adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao jovem, diante da gravidade da conduta e suas condições pessoais desfavoráveis, além de ostentar outras passagens perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude e ter sido submetido ao cumprimento da medida socioeducativa de liberdade assistida.
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.